Tribunal: TJMT
Processo: 1016322-03.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016322-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), EMILLAY MORAES DOS SANTOS - CPF: 048.481.141-01 (AGRAVANTE), EURACY RAMOS DA VEIGA - CPF: 241.108.331-91 (AGRAVADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PERIVAL MATOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO COMO HERDEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À FILIAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE QUINHÃO DE OFÍCIO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo em vista não haver pronunciamento definitivo na ação de investigação de paternidade, de modo que a recorrente possui apenas expectativa de direito em relação à percepção da herança, deve ser mantida a decisão que indeferiu sua habilitação como herdeira.

Apesar de inexistir certeza jurídica quanto à paternidade, sopesando que a reserva de quinhão é medida de natureza eminentemente cautelar, que não acarretará prejuízo aos demais herdeiros, acaso não acolhido o pedido, pois não contempla disposição de patrimônio, revela-se prudente, com fundamento no 297,
caput
, e § 2º, do art. 628, do CPC, determinar a reserva de bens, resguardando os interesses da parte agravante, caso obtenha êxito em seu intento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EMILLAY MORAES DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Inventário nº 1000285-94.2019.8.11.0044, indeferiu o pedido de habilitação da suposta herdeira e determinou a reserva de bens, de seu quinhão, em poder da inventariante, até que se decida o litígio, nos autos de n. 1001632-65.2019.8.11.0044.

Nas razões do agravo, a recorrente aduz que a Senhora Euracy Ramos Da Veiga, ora agravada e meeira do
de cujus
, Senhor Perival Matos Campos, interpôs a Ação de Abertura de Inventário, em face dos bens deixados por este.

Sustenta que
“o ora de cujus veio a falecer no datado de 21/02/2019 e, sendo a agravante fruto de outro relacionamento, nunca obteve o reconhecimento de sua paternidade, ainda que em vida o Senhor Perival tenha contribuído financeiramente com ajuda necessária para a sua criação”.

Relata que
“mantinha contato com o “de cujus”, de modo que, exigia o reconhecimento de sua paternidade, no entanto adveio a notícia de seu falecimento, restando tão somente a interposição em via judicial, com o fim de resguardar a tutela de seu direito”.

Assevera que
“a probabilidade do direito resta perfeitamente caracterizada pelo simples fato da paternidade sócio afetiva sempre ter existido, juntamente com a constante ajuda financeira do “de cujus”, sendo devida a nomeação da agravante como inventariante”.

Forte nestes argumentos, pede seja deferido seu pedido de habilitação nos autos na qualidade de herdeira, bem como a remoção da meeira como inventariante, de modo a sanar o dano irreparável a tutela de seu direito.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 77626467).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 81783969).

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, ante a ausência de interesse social capaz de justificar a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 84459450).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de pedido de habilitação em inventário sob o argumento de que a recorrente é filha biológica do falecido.

Atualmente, se encontra tramitando no Juízo de Paranatinga a Ação de Reconhecimento de Paternidade
Post Mortem
n. 1001632- 65.2019.8.11.0044 visando averiguar a paternidade do falecido em relação a Sra. Emillay Moraes dos Santos.

No
decisum
agravado, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para a confirmação da paternidade, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de habilitação nos autos e determinou, contudo, a reserva de bens de seu quinhão em poder da inventariante, até que se decida o litígio no outro processo.

Pois bem.

Adianto ser o caso de manter a decisão.

Conforme informações trazidas aos autos, o suposto genitor da recorrente faleceu 21.02.2019, tendo como causa da morte Choque Cardiogênico Refratário ICC, na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, localizada no município de Rondonópolis-MT.

Com o falecimento, não havendo mais a possibilidade de reconhecimento da paternidade em vida, a recorrente propôs de n.º 10001632-65.2019.8.11.0009, visando o devido reconhecimento para fins de concessão da reserva de seu quinhão hereditário.

Logo, tendo em vista que a recorrente ainda não foi declarada judicialmente filha do de cujus e, portanto, possui apenas expectativa de direito em relação à percepção da herança, deve ser mantida a decisão que indeferiu sua habilitação como herdeira.

Por outro lado, apesar de inexistir certeza jurídica quanto à paternidade, sopesando que a reserva de quinhão é medida de natureza eminentemente cautelar que não acarretará prejuízo aos demais herdeiros, acaso não acolhido o pedido, pois não contempla disposição de patrimônio, revela-se prudente, com fundamento no 297,
caput
, e § 2º, do art. 628, do Código de Processo Civil de 2015, determinar a reserva de bens, resguardando os interesses da parte agravante, caso obtenha êxito em seu intento.

Para ilustrar:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. [...]

§ 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio”.

A propósito, colaciono o aresto indicado na decisão atacada que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO COMO HERDEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À FILIAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE QUINHÃO DE OFÍCIO – PODER GERAL DE CAUTELA. [...]”
(TJ-MS - AI: 14025224920168120000 MS 1402522-49.2016.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2016).

Desta forma, ausente pronunciamento judicial acerca da alegada paternidade, agiu bem a Magistrada
a quo
ao inferir, por ora, o pedido de habilitação e determinar, contudo, a reserva de quinhão como é medida de natureza eminentemente cautelar.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021